Tribunal: TJDFT
Processo: 0087910-91.2003.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às partes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tese de perda do objeto, alegada no parecer ministerial (ID 57668753). Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111